Tribunal: TJES
Processo: 0002305-90.2018.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002305-90.2018.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS e outros (2)
RECORRIDO: ROQUE BURGARELLI DANIELLI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0002305-90.2018.8.08.0045

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS

RECORRIDO: ROQUE BURGARELLI DANIELLI

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO GABRIEL DA PALHA – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS
em face da sentença que não acolheu os embargos à execução propostos na origem.

Sustenta-se, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais, porquanto o recorrente alega que não teria sido intimado para pagamento voluntário antes da penhora e avaliação de bens.

No mérito, alega que a nota promissória que deu origem ao débito não seria válida por suposta existência de agiotagem, coação e juros abusivos no caso concreto, bem como que o imóvel objeto da controvérsia seria impenhorável.

Pois bem. Antes da análise do mérito, tenho que não merece acolhimento a questão preliminar arguida pelo recorrente, mormente porque os autos revelam que o ele foi devidamente citado para comparecimento em audiência de conciliação, nos termos do procedimento previsto na Lei 9.099/95, tendo sido regularmente intimado, conforme os ARs juntados.

Todavia, não compareceu ao ato, fato que ensejou o prosseguimento do feito, com a determinação da penhora. Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

A sentença recorrida enfrentou adequadamente todas as alegações apresentadas, tendo decidido com acerto pela regularidade do procedimento executório, bem como pela validade e exigibilidade do título executivo, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos com os acréscimos que passo a expor.

Inicialmente, insta consignar que a nota promissória exequenda preenche todos os requisitos formais exigidos pela legislação cambial e constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

As alegações de agiotagem e coação na assinatura do título, bem como de inserção de juros abusivos não foram minimamente comprovadas nos autos, sendo meras assertivas genéricas.

Com efeito, nem mesmo a prova oral produzida trouxe qualquer elemento concreto que infirmasse a presunção de validade do título.

Além disso, verifica-se que o valor do título guarda correspondência com os cheques anteriormente emitidos e devolvidos pelo executado, ora recorrente, os quais, inclusive, contam com a aplicação de juros convencionais de 2% ao mês até a emissão da cártula. Logo, não se identifica excesso na cobrança, tampouco desproporcionalidade nos encargos aplicados.

Por fim, não se comprovou qualquer irregularidade na penhora da propriedade rural pertencente ao recorrente. Isso porque o imóvel em questão possui área inferior a quatro módulos fiscais e não se qualifica como bem de família rural, nos termos da lei, uma vez que não foi demonstrado tratar-se da única propriedade do recorrente ou de sua exclusiva fonte de subsistência.

Sendo assim, a sentença proferida nos autos foi acertada ao afastar a alegação de impenhorabilidade, com base na ausência de prova inequívoca quanto à natureza do bem como indispensável à moradia ou à manutenção familiar do recorrente.

Pelas razões acima expostas e por desnecessárias maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo Juízo singular por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)